Tribunal: TJSP
Processo: 1003340-61.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003340-61.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
PAULA
NUNES
ZINGARA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003340-61.2016.8.26.0005 -Voto no 12.091
2
VOTO N° 12.091
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO
DE COBRANÇA. Sentença de procedência do pedido.
Recurso da parte ré. Documentos que demonstram a
existência de relação jurídica entre as partes. Somente a
apresentação dos comprovantes de pagamento poderia
afastar a pretensão da instituição de ensino autora. Art. 373,
II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 188/189, que julgou procedente o pedido de
cobrança e condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.281,64, com
correção monetária e juros de mora desde o ajuizamento da ação, sem
prejuízo da multa de 2%. Por conseguinte, condenou-a ao pagamento
das custas e despesas processuais, fixados os honorários de advogado em
10% do valor atualizado da condenação, observada a concessão da
gratuidade.
Inconformada, apela a ré a fls. 194/197. Sustenta
que a instituição de ensino não juntou aos autos contrato de prestação de
serviços, tampouco comprovou os valores das mensalidades devidas.
Diante do exposto, requer a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 206/212.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso de apelação preenche os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e
III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003340-61.2016.8.26.0005 -Voto no 12.091
3
fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu
conhecimento.
O recurso não comporta provimento.
A instituição de ensino autora ajuizou ação de
cobrança com fundamento em contrato de prestação de serviços
escolares. Alega que a ré não adimpliu as mensalidades vencidas nos
meses de março a junho de 2011, que somam a quantia de R$ 4.131,29.
No caso em exame, os autos estão suficientemente
instruídos com documentos que demonstram a relação jurídica
estabelecida entre as partes. Os documentos de fls. 44/47 comprovam
que a autora frequentou as aulas do curso de Administração e foi
aprovada em todos os semestres.
Assim, somente a apresentação dos comprovantes de
pagamento das mensalidades por parte da ré poderia afastar a pretensão
de cobrança da autora.
Ainda que se trate de relação de consumo, cabe à
recorrente a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Desse modo, era mesmo de rigor a procedência do
pedido de cobrança.
Uma
vez
que
a
parte
adversa
apresentou
contrarrazões, incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal
a majoração dos honorários para 20% do valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003340-61.2016.8.26.0005 -Voto no 12.091
4
sopesado o trabalho realizado em ambas as fases do processo e
observada a concessão da gratuidade.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora